Tribunal: STM
Processo: 7000057-13.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INCOMPATIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União. A sua não adoção pelo Código de Processo Penal Militar representa um “silêncio eloquente” do legislador, reafirmando o princípio da especialidade que rege o microssistema jurídico castrense. A matéria está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar e em tese de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), de observância obrigatória. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Decisão unânime.
O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de perigo abstrato e de mera conduta. A norma visa proteger bens jurídicos de alta relevância para as Forças Armadas – o serviço e o dever militares, que fundamentam a hierarquia e a disciplina. Essa natureza o torna incompatível com o princípio da bagatela imprópria, sendo irrelevante a ausência de prejuízo concreto para a configuração do tipo penal.
A autoria e a materialidade delitivas estão robustamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia sobre os fatos. A conduta do apelante, de se ausentar, por duas vezes, do seu de trabalho, foi livre, consciente e dolosa, sem a presença de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-13.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ERIK BECKER MACHADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ENQUANTO
AGUARDA A DELIBERAÇÃO DEFINITIVA DO ÓRGÃO REVISOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR QUANTO À PROPOSIÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP); NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO JUÍZO "A QUO". PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-13.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ERIK BECKER MACHADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE ABANDONO DE
POSTO (CPM, ART. 195). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INCOMPATIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União. A
sua não adoção pelo Código de Processo Penal Militar representa um “silêncio
eloquente” do legislador, reafirmando o princípio da especialidade que rege o
microssistema jurídico castrense. A matéria está consolidada no Enunciado nº
18 da Súmula do Superior Tribunal Militar e em tese de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR), de observância obrigatória. Preliminar de
suspensão do feito rejeitada. Decisão unânime.
O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de perigo abstrato e de mera
conduta. A norma visa proteger bens jurídicos de alta relevância para as Forças
Armadas – o serviço e o dever militares, que fundamentam a hierarquia e a
disciplina. Essa natureza o torna incompatível com o princípio da bagatela
imprópria, sendo irrelevante a ausência de prejuízo concreto para a
configuração do tipo penal.
A autoria e a materialidade delitivas estão robustamente comprovadas nos
autos, não havendo controvérsia sobre os fatos. A conduta do apelante, de se
ausentar, por duas vezes, do seu de trabalho, foi livre, consciente e dolosa, sem
a presença de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a
sentença condenatória. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de suspensão do processo
enquanto aguarda a deliberação definitiva do órgão revisor do Ministério Público Militar
quanto à proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo da defesa, para manter, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.
7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo ex-Cabo do Exército ERIK
BECKER MACHADO, contra a Sentença proferida em 11 de março de 2025, que o
condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de
Abandono de Posto, previsto no art. 195, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos,
e com o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o ex-Cabo do Exército
ERIK BECKER MACHADO, imputando-lhe a prática, por duas vezes, do crime previsto
no art. 195, caput, do CPM. A exordial acusatória narra, em síntese, os seguintes fatos:
1. Conforme consta do presente Inquérito Policial Militar (IPM), o ora denunciado, ERIK
BECKER MACHADO, na noite do dia 23 para 24 de agosto de 2023, era Cabo do
Exército Brasileiro, em Serviço na Ativa, e pertencia ao Efetivo Profissional (EP) do
62º Batalhão de Infantaria (62º BI), sediado em Joinville/SC, e, nesta data, de 23 para
24 de agosto de 2023, encontrava-se escalado e executando o Serviço de Cabo da
Guarda do quartel do 62º BI, conforme consta na Escala de Serviço da referida
Unidade Militar, (Evento 01, documento 01, páginas 59, 108-fim e 111) e, logo após ter
executado a troca das Sentinelas, nos postos de serviço da Guarda do Quartel, no
horário das 22:00 horas, do dia 23 de agosto de 2023, o então CB BECKER, após
deixar o seu carregador do fuzil com o militar de Permanência, Cabo EP EDEMILSON
RIBEIRO DA SILVA, da 1ª Cia Fuz, colocou a sua boina e saiu à Rua, pelo Portão
Lateral do Batalhão, abandonando o lugar de serviço de Cabo da Guarda, sem ordem
ou autorização superior, antes do término do Serviço.
2. Após, aproximadamente às 23:45 horas, ainda no dia 23 de agosto de 2023, o militar
que estava de Permanência pediu para os soldados acordarem o Cabo da Guarda (Cb
BECKER), para que este realizasse a troca da guarnição. Logo, foi informado pelos
soldados da Força de Reação que o Cabo da Guarda (Cb BECKER) havia saído do
Batalhão, logo após a troca das 22:00 horas. De imediato, o Permanência ordenou que
um dos soldados da Força que Reação fosse até a 2ª Companhia de Fuzileiros, em
busca do Cabo da Guarda (Cb BECKER). Ao chegar, o Soldado designado notou que
Cb BECKER não estava no local e retornou até a guarda para relatar o fato.
3. Em seguida, por volta de 23:55 horas, o Cabo da Guarda (Cb BECKER) entrou pelo
Portão Lateral do Batalhão, de gorro, foi até o Corpo da Guarda, apanhou o seu
material e foi realizar a troca da guarnição, sem, contudo, portar o fuzil de serviço, que
deveria estar consigo para realizar a rendição dos postos das sentinelas.
4. Mais tarde, após ter executado a troca das Sentinelas, nos postos de serviço da Guarda
do Quartel, no horário das 02:00 horas, já na madrugada do dia 24 de agosto de 2023,
o Cabo da Guarda (Cb BECKER) indagou ao Sd EV GUSTAVO HENRIQUE
TRENTINI se este iria para o Alojamento da Guarda, tendo este respondido que sim.
Então, o Cabo da Guarda (Cb BECKER) lhe entregou o cinto com suspensórios e pediu
para que o Soldado TRENTINI deixasse o material no banco próximo ao cabide de
fuzis. Após isso, o Soldado TRENTINI foi para o Alojamento da Guarda e, neste trajeto,
visualizou o Cabo da Guarda (Cb BECKER) saindo novamente do Batalhão e indo em
direção da Rua Felipe Schimidt, e, mais uma vez, abandonando o lugar de serviço de
Cabo da Guarda, sem ordem ou autorização superior, antes do término do Serviço.
7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Por volta das 03:45 horas, na madrugada do dia 24 de agosto de 2023, já no horário
de Permanência do 3° SGT CAIO PEREIRA DE ARAÚJO, o Cabo da Guarda (Cb
BECKER) entrou novamente pelo Portão Lateral do Batalhão, de gorro e sem o
equipamento de serviço. Então, seguiu em direção ao Alojamento da Guarda e retornou
vestindo o cinto com suspensórios, e, após isso, e (sic!) foi realizar a troca da
guarnição, igualmente sem portar o fuzil de serviço, que deveria estar consigo para
realizar a rendição dos postos das sentinelas.
6. Logo após, o 3° SGT CAIO PEREIRA DE ARAÚJO, que estava de Permanência, foi
rendido pelo Comandante da Guarda do Quartel, 3° SGT JOSÉ ROBERTO
CARVALHO JÚNIOR, ocasião em o 3° SGT CAIO PEREIRA DE ARAÚJO reportou a
situação ao 3° SGT JOSÉ ROBERTO CARVALHO JÚNIOR.
7. Mais tarde, o Comandante da Guarda, 3° SGT JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
JÚNIOR, após confirmar com os Soldados da Guarda as saídas do Batalhão, do Cabo
da Guarda (Cb BECKER), que havia abandonando (sic!) o lugar de serviço de Cabo da
Guarda, sem ordem ou autorização superior, antes do término do Serviço, o referido
Sargento foi até a 2ª Seção, onde perguntou se havia acesso as (sic!) câmeras da OM.
Após isso, foi acionar ao (sic!) Adjunto ao Oficial de Dia e comunicar o ocorrido ao
Oficial de Dia, tendo este último participado a ocorrência ao Subcomandante do
Batalhão, para que fossem realizadas as medidas necessárias para a investigação dos
fatos ora narrados.
8. Ao ser inquirido, o então Cabo ERIK BECKER MACHADO declarou que tinha
conhecimento do Regulamento Interno do Serviços (sic!) Gerais (RISG) (Evento 01,
documento 01, páginas 70 a 74), que sabia que não poderia se ausentar do seu lugar de
serviço. Porém, naquela ocasião, havia, por duas vezes, abandonando (sic!) o lugar de
serviço de Cabo da Guarda, sem ordem ou autorização superior, antes do término do
Serviço, para ir realizar uma ligação de vídeo para sua namorada num local com
maior privacidade, já que estava com o carro de um primo seu estacionado nas
proximidades do quartel.
9. Consta dos presentes autos, no Evento 13, os vídeos de números 01 a 05, que registram
as saídas e entradas do então Cabo da Guarda (Cb BECKER), do e no 62º Batalhão de
Infantaria (62º BI), sediado em Joinville/ SC, na noite do dia 23 para/e 24 de agosto de
2023, conforme acima narrado.
10. E, assim procedendo, o ora denunciado, ERIK BECKER MACHADO, incorreu na
violação da Lei Substantiva Castrense, estando incurso, por duas vezes, nas sanções no
artigo 195, do Código Penal Militar (CPM).
Em 4 de abril de 2024, o Juízo da 5ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a
Denúncia. O acusado foi regularmente citado em 24 de maio de 2024 e o feito foi vinculado à
Defensoria Pública da União (DPU) para promover a sua defesa jurídica (APM nº 7000057-
13.2024.7.05.0005, evento 1, DEC2, e eventos 25 e 28).
Durante a instrução processual, o Comando do 62º Batalhão de Infantaria
informou que o réu foi licenciado das fileiras do Exército.
Vieram aos autos, dentre outros, os seguintes documentos considerados
relevantes para a análise da causa:
DIEx Especial com informação sobre alteração no serviço (Evento 2,
INQ1, fls. 10/11, IPM nº 7000161-39.2023.7.05.0005);
7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Escala de serviço do dia dos fatos (Evento 2, INQ2, pg.10, item 3,
fls.7/10, IPM nº 7000161-39.2023.7.05.0005);
Escala de horários do Corpo da Guarda (Evento 2, INQ2, fl. 29, IPM nº
7000161-39.2023.7.05.0005);
Pasta de ordens do Comandante da Guarda e croquis dos postos (Evento
2, INQ2, fl. 29, IPM nº 7000161-39.2023.7.05.0005);
Livro de entrada e saída de veículos (Evento 2, INQ2, fls. 32/35, IPM nº
7000161-39.2023.7.05.0005);
Organograma (Evento 2, INQ2, fl. 31, IPM nº 7000161-
39.2023.7.05.0005);
Plano de Chamada (Evento 2, INQ2, fl. 9, IPM nº 7000161-
39.2023.7.05.0005);
Plano de Defesa do Quartel (Evento 2, INQ2, fls. 42/49, IPM nº
7000161-39.2023.7.05.0005, IPM nº 7000161-39.2023.7.05.0005);
Croquis dos postos (Evento 2, INQ3, fls. 5/6, IPM nº 7000161-
39.2023.7.05.0005);
Cópia do livro de serviço e do Oficial de Dia (Evento 2, INQ3, fls.13/16
e 17, IPM nº 7000161-39.2023.7.05.0005);
Vídeos do sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) registrando
as saídas e entradas do acusado (Evento 13, IPM nº 7000161-
39.2023.7.05.0005);
Termos de inquirição das testemunhas (Evento 2, INQ3, fls. 25/27, 28/30,
31/33, 34/37, 38/41, 42/44, 45/46, 47/49; INQ4, fls. 01/02, 03/05, 06/08,
09/10, 11/13, 14/16, 17/19, 20/22; Evento 23, fls. 19/20, 21/22, IPM nº
7000161-39.2023.7.05.0005);
Interrogatório do indiciado (Evento 2, INQ4, fls. 32/35 e Evento 23, fls.
24/25, IPM nº 7000161-39.2023.7.05.0005);
Folha de Alterações e Ficha Disciplinar Individual do acusado (Evento
68, FL_ALTERA2, APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005/PR).
Em audiência realizada por videoconferência, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, a saber: Cb EP EDEMILSON RIBEIRO DA
SILVA, 3º Sgt CAIO PEREIRA DE ARAÚJO, 3º Sgt JOSÉ ROBERTO DE
CARVALHO JUNIOR, Sd EV GUSTAVO HENRIQUE TRENTINI, ex-Sd LUCAS
CAUÃ POFFO DA SILVA e Cb PAULO EDUARDO KELLER (APM nº 7000057-
13.2024.7.05.0005, evento 53).
7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme registrado na Sentença, os depoimentos foram uníssonos e
corroboraram a narrativa da denúncia, apontando que o então Cabo ERIK BECKER
MACHADO, de fato, abandonou o seu local de serviço em duas ocasiões distintas durante a
noite dos fatos.
Na mesma sessão de instrução, o acusado ERIK BECKER MACHADO foi
interrogado e confessou integralmente os fatos que lhe foram imputados. O réu admitiu ter
abandonado por duas vezes o local de serviço para, do interior de um automóvel estacionado
nas proximidades da Organização Militar, realizar videochamadas para sua namorada.
Afirmou em seu depoimento estar “consciente de que era um erro, consciente de que não
devia se fazer”, complementando que “a guarda foi bem tranquila nesse dia”.
Na fase de diligências do art. 427 do CPPM, as partes fizeram requerimentos
para a juntada de documentos, que foram deferidos pelo Juízo e acostados aos autos. Entre os
documentos, constam a Folha de Alterações e a Ficha Disciplinar Individual do acusado
(APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005, eventos 56, 59 e 68 OFIC1).
O Ministério Público Militar, em suas Alegações Escritas, pugnou pela
procedência da denúncia com a consequente condenação do réu nas sanções do art. 195 do
CPM, por considerar que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente
comprovadas na instrução (APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005, evento 78).
A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do acusado, com base na aplicação
do Princípio da Insignificância, argumentando a inexistência de prejuízo ao serviço e de
perigo concreto ao aquartelamento. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no
mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão do benefício do
sursis (APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005, evento 89).
Após os debates orais em sessão, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos, julgou procedente
a Denúncia para condenar o ex-Cabo ERIK BECKER MACHADO como incurso, por duas
vezes, no delito capitulado no art. 195, caput, do CPM.
A pena definitiva foi fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a
ser cumprida em regime inicial aberto. Foi concedido ao sentenciado o direito de apelar em
liberdade e o benefício da Suspensão Condicional da Pena (sursis) pelo período de 2 (dois)
anos, mediante condições de apresentação trimestral no juízo de execução e de não mudar de
habitação sem prévia autorização judicial (APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005, evento 118).
A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 12 de março de 2025. O
Ministério Público Militar foi intimado de forma automática pelo sistema em 22 de março de
2025 e a Defesa, em 10 de abril de 2025. Em 16 de abril de 2025, a Defesa interpôs o
presente recurso de apelação, devidamente acompanhado das respectivas razões recursais
(APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005, eventos 123, 126 e 127).
Em suas Razões Recursais, alega, em sede preliminar, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base em recentes julgados
do Supremo Tribunal Federal, requerendo a suspensão do processo até a análise definitiva da
questão pela instância revisora do Ministério Público Militar. No mérito, pugna pela
absolvição, com fundamento na aplicação do princípio da bagatela imprópria ou da
7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irrelevância penal do fato. Sustenta a desnecessidade da sanção penal, considerando a
primariedade do agente, seus bons antecedentes, a confissão, a ausência de prejuízo concreto
ao serviço e o fato de já se encontrar na condição de civil (APM nº 7000057-
13.2024.7.05.0005, evento 127).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o desprovimento do
recurso. Afastou a preliminar de suspensão do feito, por perda de objeto, informando que a
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM) já havia se
manifestado pela impossibilidade do ANPP no caso concreto. No mérito, refutou a tese de
bagatela imprópria, defendendo que o delito de abandono de posto é de perigo abstrato,
incompatível com o referido princípio, e que a autoria e a materialidade restaram
sobejamente comprovadas (APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005, evento 139).
Subindo os autos a esta instância superior, a Secretaria Judiciária certificou
nada constar em relação ao ora apelante, ERIK BECKER MACHADO (APELAÇÃO nº
7000057-13.2024.7.05.0005, evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu Parecer, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do apelo. Acompanhou o argumento de que a preliminar
de suspensão perdeu seu objeto e, no mérito, asseverou que a conduta do Apelante violou
preceitos basilares da vida castrense, não havendo espaço para a aplicação do princípio da
bagatela imprópria, dada a relevância dos bens jurídicos tutelados (APELAÇÃO nº 7000057-
13.2024.7.05.0005, evento 9).
O eminente Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação é tempestivo e foi interposto por parte legítima e
interessada na reforma da sentença. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
Entretanto, não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR
DELIBERAÇÃO DEFINITIVA DA CCRMPM SOBRE A VIABILIDADE DO ANPP
Preliminarmente, a defesa pleiteia a suspensão do processo enquanto a Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCRMPM) delibera, de forma
definitiva, acerca da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no
art. 28-A do Código de Processo Penal comum.
A preliminar, contudo, deve ser veementemente rechaçada, por múltiplos
fundamentos.
7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiramente, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência
desta Corte, que pacificou o entendimento sobre a inaplicabilidade do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar da União (JMU). Tal posicionamento está cristalizado no Enunciado
nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar, que dispõe de forma inequívoca: “O art. 28-A
do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal,
não se aplica à Justiça Militar da União”.
A matéria foi, ademais, objeto de análise aprofundada no julgamento do IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000
1, no qual este Tribunal Pleno firmou a seguinte tese, com
força vinculante no âmbito desta Justiça Castrense:
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O "SURSIS" PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO.
A razão para tal incompatibilidade reside no Princípio da Especialidade. A
legislação processual penal militar é um microssistema próprio e a aplicação subsidiária da
legislação comum só é admitida em caso de omissão, o que não ocorre na espécie. A ausência
de previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar não foi um lapso, mas um
“silêncio eloquente” do legislador, que, ao reformar a lei processual comum por meio da Lei
nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), optou por não estender o instituto à seara castrense, cujos
bens jurídicos e princípios norteadores possuem particularidades que justificam um
tratamento normativo distinto.
Em segundo lugar, ainda que se pudesse, apenas para argumentar (ad
argumentandum tantum), cogitar da aplicação do ANPP, o pleito defensivo seria
manifestamente extemporâneo. A própria natureza do acordo é pré-processual, visando,
justamente, evitar a instauração da ação penal. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, “A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se
discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa”. No presente caso, a
Defesa suscitou a matéria apenas em sede de alegações finais e, agora, em apelação, fases
processuais absolutamente incompatíveis com o propósito do instituto.
Por fim, o pedido específico da Defesa — de suspensão do feito para aguardar a
manifestação da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (CCR/MPM) — padece de
perda superveniente de objeto. Conforme bem apontado nas contrarrazões e no parecer da
PGJM, a instância revisora do Parquet já analisou o recurso administrativo interposto e
manteve a decisão de não oferecer o acordo. Esgotada a discussão na esfera administrativa,
não há mais providência a ser aguardada, o que torna o pedido de suspensão inócuo.
Portanto, seja pela inaplicabilidade legal e sumulada do instituto na JMU, seja
pela preclusão temporal do momento para sua propositura, ou ainda pela perda de objeto do
pleito específico, a preliminar defensiva não encontra qualquer amparo para prosperar.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de suspensão do feito, arguida pela
Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.

7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
No mérito, o apelo não merece provimento.
A materialidade e a autoria delitivas restaram irrefutavelmente comprovadas
nos autos, não sendo, inclusive, objeto de controvérsia. O conjunto probatório é sólido,
alicerçado nas gravações das câmeras de segurança, nos depoimentos uníssonos das
testemunhas e, de forma contundente, na própria confissão judicial do réu, que admitiu ter se
ausentado deliberadamente em duas ocasiões.
O cerne do inconformismo defensivo reside na tese da aplicação do Princípio da
Bagatela Imprópria, sustentando que a imposição de uma sanção penal seria desnecessária. A
pretensão, contudo, é juridicamente insustentável quando confrontada com a natureza do
delito de abandono de posto.
O tipo penal do art. 195 do CPM é classificado pela doutrina como crime de
perigo abstrato, formal e de mera conduta. Para sua configuração, basta a simples ação de se
afastar do local de serviço sem autorização, sendo indiferente o lapso temporal da ausência.
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
2:
No caso específico do abandono de posto ou de lugar de serviço, é elemento estranho ao tipo
penal a mensuração temporal do abandono. Por outras palavras, é irrelevante se o abandono
de posto (ou lugar de serviço) tenha sido por cinco ou cinquenta minutos, bastando que o ato
tenha existido, isso porque no instante em que o autor estava fora do desempenho da função, o
serviço e o dever militares foram ameaçados em sua essência [...].
A tipicidade material da conduta não se mede pelo resultado danoso concreto,
mas pelo altíssimo grau de reprovabilidade do ato e pela efetiva lesão aos bens jurídicos
tutelados, que são a própria regularidade das instituições militares, o serviço e o dever
militares. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao entender que “o abandono de posto, e/ou
do próprio serviço para o qual o militar foi escalado, provoca grave lesão ao bem jurídico
tutelado, in casu, a Hierarquia e a Disciplina”. (STM, Ap 7000375-54.2021.7.00.0000,
Plenário, da relatoria do Ministro Joseli Parente Camelo, data da publicação: 27/10/2021).
O pleito defensivo é frontalmente rechaçado pela jurisprudência pacífica e
reiterada deste Superior Tribunal Militar. A aplicação do princípio da bagatela imprópria é
incompatível com o delito de abandono de posto, conforme assentado em v. Acórdão na
Apelação nº 7000375-54.2021.7.00.0000
3:
Tratando-se do crime de abandono de posto, inviável a absolvição com base na tese da
bagatela imprópria, porque a tipicidade do comportamento se dessume do desvalor da
conduta que atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, caracterizando grave ofensa
para a regularidade da Administração Militar. Precedentes do STM.
Assim, comprovada a subsunção do fato à norma e a relevante ofensa ao bem
jurídico tutelado, resta plenamente caracterizada a tipicidade da conduta, afastando-se de
plano a principal tese defensiva.
7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassada a análise da tipicidade, constata-se que a conduta do Apelante é
também ilícita e, notadamente, culpável. A reprovabilidade de seu comportamento é
acentuada não apenas pela natureza do crime, mas pela função que exercia. Como Cabo da
Guarda, o Apelante era o militar de maior precedência hierárquica no quarto de hora, de
quem se esperavam a liderança, o zelo e o exemplo. Sua decisão de abandonar o serviço não
apenas criou uma vulnerabilidade na segurança, mas também corroeu a disciplina e a
confiança depositadas em sua função.
O elemento subjetivo do tipo, o dolo, está presente em sua forma mais
cristalina. A doutrina, a exemplo de Enio Luiz Rossetto, ensina que para este delito basta o
dolo genérico, qual seja, a vontade livre e consciente de abandonar, sem ordem superior, o
posto ou lugar de serviço
4. Tal vontade é incontroversa, tendo sido explicitada pelo próprio
réu em sua confissão, na qual admitiu ter plena consciência da ilicitude de seu ato, ao afirmar
que sabia ser um “erro” e “algo errado”. Não há, portanto, qualquer causa que exclua sua
culpabilidade.
Fixada a condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena, a qual se revela
tecnicamente escorreita e justa, merecendo ser integralmente mantida.
Na primeira fase, a pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal de 3
(três) meses de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 69 do
CPM)
5.
Na segunda fase, agiu com precisão o Conselho de Justiça. Não aplicou a
atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM)
6, pois, como visto,
a lei exige que a autoria seja "ignorada ou imputada a outrem", o que não ocorreu no caso. De
igual modo, agiu corretamente ao não aplicar a agravante genérica de “estar de serviço” (art.
70, inciso II, alínea “l”, do CPM
7). Conforme recente jurisprudência desta Corte, tal
circunstância é elementar do tipo penal de abandono de posto e sua aplicação na segunda fase
da dosimetria configuraria um indevido bis in idem.
Na terceira fase, ausentes outras causas de aumento ou de diminuição. Contudo,
incide a regra exasperadora do crime continuado, prevista no art. 80 do Código Penal
Militar
8. Tratando-se de duas infrações idênticas, praticadas em sequência e nas mesmas
circunstâncias, o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena imposta — adotado pacificamente
pela jurisprudência pátria para tal hipótese — mostra-se razoável e proporcional. Tal cálculo
resulta na pena final e definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, patamar
justo e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de suspensão do processo
enquanto aguarda a deliberação definitiva do órgão revisional do Ministério Público Militar
(CCRMPM) quanto à viabilidade da proposição do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP); no mérito, nego provimento ao apelo da defesa, para manter, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória recorrida.

7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378764v9 e do código CRC 5e4ac7c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2025, às 16:41:28
1. (STM, IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, da relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira da Rocha,
julgado em 19/11/2024, data de publicação DJe 21/02/2025).
2. (NEVES, Cícero Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Apontamentos de direito penal militar: parte especial. v. 2. São
Paulo: Saraiva; pág. 306).
3. (STM, Ap 7000375-54.2021.7.00.0000, julg. cit., data da publicação: 27/10/2021).
4. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2. ed. Revistas dos Tribunais. 2015. p. 609).
5. Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do
réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano,
os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes
do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
6. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: d) confessado espontâneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;
7. Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: II - ter o
agente cometido o crime: l) estando de serviço;
8. Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada,
em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
7000057-13.2024.7.05.0005
40001378764 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR